Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000518-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A
AGRAVADO:
JOAO BOSCO GONCALVES DORILEO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela Satisfativa de urgência de Caráter Antecedente n. 1041885-36.2021.8.11.0041”, proposta por JOÃO BOSCO GONÇALVES DORILEO, que deferiu a tutela de urgência requestada para determinar que o banco requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda os descontos nos proventos do autor, referentes aos contratos de empréstimo no 75147375631, com parcela no importe de R$1.382,55 (mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), objeto da presente demanda, bem como impôs multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de não cumprimento da determinação.
Nas razões recursais o banco agravante expõe que “no caso em análise a probabilidade do direito não foi alcançada, visto que a decisão liminar foi prolatada antes da formação do contraditório, tendo o juízo utilizado unicamente as alegações autorais” (sic).
Aduz que “resta comprovado que a comercialização do empréstimo, pelo Banco Pan, ocorreu sem qualquer vício ou defeito, mediante assinatura digital, por biometria facial, com liberação do valor na conta corrente da parte agravada” (sic).
Assevera que “a alegação de que a referida empresa atua como correspondente bancária do Pan, se trata de falsa premissa para ganhar a confiança da vítima e engendrar o golpe que buscava. Frise-se que a empresa R M SANTOS PROMOTORA LTDA., não é instituição financeira, não atua no mercado financeira, não é autorizada pelo BACEN a funcionar como se fosse, não pode oferecer produtos financeiros ou de investimento e não é correspondente bancário de nenhuma instituição financeira que atua no país” (sic).
Argumenta que “em consulta aos sistemas internos do Banco Pan, foi verificado que não houve solicitação de portabilidade de qualquer contrato que o agravado detinha com o Banco Santander para o seguimento do fluxo de portabilidade acima indicado, motivo pelo qual carecem de veracidade as alegações de que teria firmado um contrato de portabilidade para quitação de contrato junto ao Banco Santander, ao menos com o Banco Pan, haja vista a contratação através de empréstimo novo” (sic).
Ressalta que a forma em que a operação foi realizada, segundo a narrativa do autor, não faz parte do procedimento adotado pelo Banco Pan e por nenhuma instituição financeira.
Diz, ainda, que “não há possibilidade de o empréstimo ser averbado no contracheque do servidor sem a sua autorização através de todos os passos acima, motivo pelo qual o agravante detinha plena ciência a respeito da modalidade contratada” (sic).
Requer “seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se a imediata retomada dos descontos, vez que se configuram como legítimo exercício de cobrança decorrente de contrato regularmente firmado entre as partes” (sic).
Nesse contexto, com base nos pressupostos legais, pede pela revogação da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata restauração dos descontos mensais, por ser exercício regular de um direito da instituição financeira agravante, e a expedição de ofício à fonte pagadora para cumprimento da medida, e, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, consoante fundamentos já expostos.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela Satisfativa de urgência de Caráter Antecedente, na qual o autor, ora agravado, pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar que o banco requerido não proceda com os descontos do contrato de empréstimo consignado de número 75147375631, com parcela no importe de R$1.382,55 (mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), aduzindo que fora vítima de estelionato na qual uma pessoa se apresentou como preposto da ré que ofereceu negociação de portabilidade e desconto de 70% em empréstimo consignado que o requerente possuía junto à outra instituição financeira.
A togada singular deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos mensais, nos termos seguintes, in litteris:
“[...] Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conquanto pareça surreal que com tantas informações sobre fraudes nos meios de comunicação, uma pessoa instruída como o autor, realize transações financeiras vultosas por meio de trocas de mensagens de WhatsApp, no caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente por meio das mensagens de texto e áudio trocadas pelo autor e pelo suposto representante das rés, que demonstram a negociação da portabilidade.
O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos econômicos que poderão ser causados ao autor, se mantidos até o final da ação os descontos das parcelas do novo empréstimo consignado que acabou por contrair de R$1.382,55, contrato número 75147375631, o que poderá comprometer a sua renda mensal.
Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem.
Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que o banco requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda os descontos nos proventos do autor, referentes aos contratos de empréstimo no 75147375631, com parcela no importe de R$ 1.382,55, objeto da presente demanda.
Oficie-se ao RH da PRF como solicitado no item “a” da inicial.
Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015 [...]”.
Insurge-se o Banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado firmado pelo agravado e da possiblidade de prejuízos à instituição credora.
A valer, em análise não exauriente às razões da petição coligida, não se verifica, ao menos neste juízo inicial, a probabilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela recursal initio littis.
Isso porque, a despeito da juntada de contrato nesta via recursal é certo que o agravado não nega que o tenha realizado, todavia discute a ocorrência de fraude na negociação de portabilidade e a atuação de terceiro estelionatário que está lhe causando prejuízos de ordem moral e material.
Assim, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu holerite, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).
Mostra-se possível a suspensão de descontos de consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.
A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho a sua aplicação.” (N.U 1014348-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo legal, sob pena de não conhecimento.
Após, intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora